Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VEICULAR. DÍVIDA QUITADA. BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. SOLICITAÇÃO JUNTO AO DETRAN/DF. ATUALIZAÇÃO SOBRE A INFORMAÇÃO DE RETIRADA DO GRAVAME DO CRLV. DEVER DO PROPRIETÁRIO. NÃO CUMPRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo o artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. Os documentos juntados após a sentença são muito anteriores à propositura da ação, não havendo razões para mantê-los ocultos durante a fase de instrução processual, ressaltando-se a exigência de que as partes se comportem de acordo com a boa-fé na condução do feito (artigo 5o do Código de Processo Civil). Ordem de desentranhamento.
3. É dever do proprietário solicitar junto ao Detran/DF a atualização da informação para retirada do gravame do CRLV, segundo dispõe o artigo 27 da resolução CONTRAN no 689/2017.
4. Caso o proprietário não solicite a atualização da informação, é natural que a restrição continue presente no documento do veículo.
5. Evidenciado que a instituição financeira cumpriu com sua obrigação de dar baixa no gravame veicular, não há se falar em litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e provido.